Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA. UBER. CONTRATO CIVIL. FORÇA VINCULANTE. BOA-FÉ E PROBIDADE CONTRATUAL. PASSAGEIRA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. EQUIPAMENTO DE ASSISTÊNCIA A DEFICIÊNCIA. CADEIRA DE RODAS. NEGATIVA DE TRANSPORTE. VIOLAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO FUNDAMENTAL. INSUBSISTENCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contratos têm força vinculante e devem ser cumpridos conforme pactuados (salvo se houver alteração considerável na condição de um ou ambos os contratantes ou das circunstâncias que ensejaram a contratação - arts. 421 e 422 do Código Civil) e devem se pautar nos princípios da boa-fé e probidade (art. 422 do Código Civil)
2. A proibição de discriminação corresponde a diretriz expressa da plataforma, sendo inaceitável e intolerável a negativa de transporte. Nesse contexto, quanto aos equipamentos de assistência a deficiência, o Código da Comunidade dispõe que “Os motoristas parceiros que usam a Plataforma da Uber precisam cumprir as leis aplicáveis em vigor relacionadas à mobilidade de usuários com deficiência, inclusive de animais de serviço e equipamentos de assistência à deficiência (por exemplo, cadeiras de rodas)”.
3. Hipótese em que não se extrai ilicitude ou abusividade no ato de desligamento do autor/apelante da plataforma digital UBER, o qual se efetivou por descumprimento de contrato, não havendo que se falar em ofensa a direito fundamental do autor/apelante.
4. Recurso conhecido e não provido.